Tribunal: STF
Processo: Rcl 56158
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SOBRESTAMENTO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.298.647, TEMA 1.118. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL INDEFERIDA.



Relatório



    1. Tutela Provisória Incidental na Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Marília/SP, em 30.9.2022, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0010965-32.2019.5.15.0033, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.



 
O caso



    2. Em 4.10.2022, decidi:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 23).



    Essa decisão transitou em julgado em 28.10.2022.



    Ao reexaminar o processo na origem, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento e posteriormente ao recurso de revista para afastar a responsabilidade subsidiária do reclamante, decisão contra a qual o beneficiário opôs embargos de declaração.



    Em 20.3.2023, a Ministra Presidente da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho despachou:



    “Na sessão de julgamento da SbDI-1 deste Tribunal realizada em 10/06/2021, houve deliberação de suspender a tramitação de processos que tratam dos Temas 246 e 1118 do ementário de julgamentos com repercussão geral do STF. 



    O exame dos presentes autos revela que a demanda envolve a citada matéria. Determino, por ora, o sobrestamento do feito, até julgamento do recurso extraordinário com a solução do Tema 1118. 



    Determino a remessa dos autos à Secretaria da Sexta Turma para que aguarde a decisão final do STF” (e-doc. 30).



    3. Contra esse despacho, o Município de Marília/SP requer a presente Tutela Provisória Incidental.



    Alega que, pelo despacho, a “Ministra KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA, do C. Tribunal Superior do Trabalho, nos Embargos de Declaração opostos contra o V. Acórdão que, cumprindo determinação, transitada em julgado, de V. Excelência, deu provimento ao Recurso de Revista do Município, excluindo sua responsabilidade subsidiária, violou, frontalmente, a decisão da presente Reclamação Constitucional, transitada em julgado” (fl. 1).



    Requer que, “LIMINARMENTE, seja cassada a decisão referente aos Embargos de Declaração, que suspenderam o devido andamento do Recurso de Revista, restabelecendo a decisão na qual, cumprindo a decisão de V. Excelência na presente Reclamação Constitucional, excluiu a responsabilidade subsidiária deste Ente Público” (fl. 3).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Em casos análogos ao presente, este Supremo Tribunal, tem determinado que se aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118. Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Controvérsia relativa ao ônus da prova. Reconhecimento da repercussão geral. RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Sobrestamento do processo na origem. Falta de interesse de agir. Reclamação prejudicada. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada” (Rcl n. 51.940, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Agravo interno prejudicado” (Rcl n. 43.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada” (Rcl n. 47.584, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    5. O reclamante não demonstrou em que consistiria o prejuízo que lhe seria causado o sobrestamento de seu processo para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118. 



    A ausência na indicação de fato iminente apto a causar grave prejuízo ao reclamante evidencia a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como se exige no art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência.



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de tutela provisória incidental.



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora